Tribunal: STJ
Processo: 0811524-23.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219549 - PA (2025/0257352-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E L C (PRESO)
ADVOGADO
: DELEY BARBOSA EVANGELISTA - PA024957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PADRASTO DAS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-PROCESSUAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f73b890b-ec53-435a-9aaf-8bf09e10d2ce

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219549 - PA (2025/0257352-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E L C (PRESO)
ADVOGADO
: DELEY BARBOSA EVANGELISTA - PA024957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PADRASTO DAS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-PROCESSUAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão, de
E L C
minha lavra, assim ementada (fls. 177/179):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR.
PADRASTO DAS VÍTIMAS. PERMANÊNCIA DO RÉU PRESO DURANTE TODA
A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA
FÁTICO-PROCESSUAL.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
Recurso improvido.
Nesta via, reitera o agravante as alegações constantes da inicial da
impetração, salientando a ausência de fundamentação idônea para a mantença da
custódia cautelar, considerando que é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da
segregação preventiva. Aponta que os depoimentos colhidos durante a instrução
Documento eletrônico VDA49230887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 77397af9-fbdf-4960-9b93-a2f8dc59b48a

processual revelariam inconsistências probatórias quanto à autoria delitiva,
notadamente o testemunho da genitora da menor ofendida, que teria afirmado
categoricamente que a criança jamais ficou a sós consigo.
Ao final, requer seja anulada a decisão que que decretou e manteve a
prisão e consequentemente, seja revogada a prisão, mediante a expedição
(fl. 196).
do competente alvará de soltura
É o relatório.
VOTO
De início, verifico que o presente recurso apenas repisa os argumentos já
analisados na decisão agravada, sem trazer novos fundamentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ (AgRg no HC n.
781.959/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
, DJe
8/5/2023
).
12/5/2023
Com efeito, a análise dos autos demonstra que o ora agravante permaneceu
preventivamente preso durante toda a instrução criminal, sendo condenado, em
primeira instância, a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O Juízo singular, ao
proferir a sentença condenatória, manteve a segregação cautelar e negou o direito de
recorrer em liberdade, fundamentando adequadamente sua decisão na gravidade
concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.
O Tribunal estadual, ao apreciar o
, confirmou a idoneidade
habeas corpus
da fundamentação da custódia cautelar, destacando que a sentença apresentou
motivação concreta ao manter a prisão preventiva, considerando a gravidade
específica da conduta imputada ao paciente, consistente em atos libidinosos e
agressões físicas praticados contra crianças sob sua esfera de convivência familiar,
sendo o acusado
, bem como a ausência de alteração do
padrasto das vítimas
panorama fático-processual desde a decretação da prisão e a insuficiência das
medidas cautelares diversas para proteção da ordem pública.
Há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o
paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão
devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra
adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n.
584.762/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
12/2/2021
Documento eletrônico VDA49230887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 77397af9-fbdf-4960-9b93-a2f8dc59b48a

Também segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses
em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do
Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo
(RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
diploma
18/12/2020
Afora isso, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação
da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a
instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as
(AgRg no RHC n.
circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
169.970/TO, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
).
30/9/2022
Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente, embora relevantes,
não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes
os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta
dos fatos e o contexto em que foram praticados demonstram que medidas cautelares
alternativas seriam insuficientes para assegurar os fins da prisão preventiva.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49230887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 10:49:56
Código de Controle do Documento: 77397af9-fbdf-4960-9b93-a2f8dc59b48a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.549 / PA
Número Registro: 2025/0257352-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000444920248140011 08115242320258140000 8000444920248140011 8115242320258140000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E L C (PRESO)
ADVOGADO
: DELEY BARBOSA EVANGELISTA - PA024957
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: R S C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E L C (PRESO)
ADVOGADO : DELEY BARBOSA EVANGELISTA - PA024957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: a0b623c7-ee80-4810-b0d9-022ad9b18fe5

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: a0b623c7-ee80-4810-b0d9-022ad9b18fe5